Tribunal: TJDFT
Processo: 0029506-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL, ECONÔMICO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO. APLICADOR/INVESTIDOR. OPERAÇÕES. INTERMEDIAÇÃO POR CORRETORA DE VALORES VINCULADA A BANCO. AÇÕES. LIQUIDAÇÃO INTEGRAL DO EMPRÉSTIMO. SUBSCRIÇÃO TARDIA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. PERDAS E DANOS. COMPOSIÇÃO. ASSEGURAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO DOS FATOS. PERÍCIA. CONCLUSÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MENSURAÇÃO. METODOLOGIA ADEQUADA. CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA DA OPERAÇÃO FINANCEIRA, DO INVESTIMENTO REALIZADO E DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO. CORROBORAÇÃO. CREDOR. IMPUGNAÇÃO DESGUARNECIDA. DESACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DA VERBA FIXADA PELA SENTENÇA COM A MAJORAÇÃO REALIZADA NO GRAU RECURSAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. SIMPLES MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA ANTECEDENTEMENTE (CPC, ART. 85, §§2o E 11). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas.
3. Apresentando o laudo técnico e as respostas suplementares unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame da operação realizada, do investimento realizado e dos prejuízos reconhecidos ao consumidor/investidor, as conclusões às quais chegara o experto devem ser acolhidas, notadamente porque produzido o trabalho técnico de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica contábil, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480).
4. Destinando-se a perícia a liquidar a indenização assegurada ao consumidor/investidor em razão das operações levadas a efeito de forma imperfeita pela corretora de valores com a qual mantinha vínculo, a constatação de que os trabalhos técnicos foram pautados pela natureza da operação, pelo investimento realizado e pelo prejuízo havido em razão da falha detectada e que, a despeito do inconformismo manifestado pelo credor, não encontra respaldo no havido, conduz à apreensão de que a apuração levada a efeito deve ser acolhida sem nenhuma ressalva como espelho da composição devida.
5. Consoante a disciplina legal, desprovido o apelo, os honorários de sucumbência impostos à parte recorrente que saíra vencida também no grau recursal devem ser majorados, não subsistindo lastro para se cogitar da cumulação da verba honorária fixada pela sentença com a majoração promovida pelo acórdão, pois insubsistente previsão para cumulação de honorários sem observância, inclusive, da limitação legalmente estabelecida, e, outrossim, em situação de litisconsórcio, não havendo divisão da cominação sucumbencial, presume-se que fora imposta aos litisconsortes em caráter solidário (CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 87 e §§).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.